Tribunal: TJSP
Processo: 1013992-89.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO MONITÓRIA – Nota promissória - Redução do preço de aquisição das cotas de sociedade empresária de R$1.600.000,00 para R$726.000,00 não restou demonstrada nos autos - Além dos pagamentos parciais realizados pelos embargantes, já deduzidos pelos embargados, ausente prova documental de pagamento mediante quitação regular, que deve designar o valor e a espécie da dívida

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO MONITÓRIA – Nota promissória - Redução do preço de aquisição das cotas de sociedade empresária de R$1.600.000,00 para R$726.000,00 não restou demonstrada nos autos - Além dos pagamentos parciais realizados pelos embargantes, já deduzidos pelos embargados, ausente prova documental de pagamento mediante quitação regular, que deve designar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou de seu representante, consoante expressamente previsto no art. 940, do CC/1916, correspondente ao art. 320, do CC/2002, aplicável à espécie - Alegação de pagamento do débito objeto da execução e da ação monitória, além dos pagamentos parciais já deduzidos pelos embargados, não restou demonstrada, visto que nada nos autos permite vincular os depósitos bancários e dação em pagamento de veículos diretamente ao pagamento das notas promissórias objeto da execução e da ação monitória, sendo certo que o ônus da prova desse vínculo era das partes embargantes, por se tratar de prova de pagamento - Inaplicável o instituto da supressio, no caso dos autos, porquanto não se vislumbra que a demora dos embargados na propositura de ação judicial gerou expectativa de que dívida não seria mais exigível, tendo em vista que os embargados chegaram a protestar uma nota promissória e enviar notificação extrajudicial aos embargantes, em oportunidades antecedentes - Inaplicável o princípio "duty to mitigate the loss", porquanto não restou demonstrado qualquer violação de deveres anexos ao negócio jurídico pelos embargados, com agravamento da situação dos devedores - A correção monetária incide a partir da data do vencimento do título, com emprego dos índices de atualização monetária constantes da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça - Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir do vencimento de cada nota promissória, por se tratar de dívida positiva e líquida com previsão de termo (CC/2002, art. 397) - Não pode ser acolhida a pretensão das partes apelantes de compensação do débito com eventual multa contratual devida pelos embargados - Incidência ou não de multa contratual em razão do atraso na transferência de cotas sociais deve ser discutida em ação autônoma - Pretensão de que seja "declarada a ausência de responsabilidade solidária dos Apelantes, bem como o quinhão de responsabilidade de cada devedor pelo valor cobrado" não pode ser acolhida - Isso porque: (a) as notas promissórias foram emitidas por ambos os apelantes, sem ressalvas; e (b) o "instrumento particular de cessão de quotas de sociedade limitada" previu o pagamento das parcelas pelos dois apelantes, sem fazer qualquer alusão ao percentual de participação de cada um, no capital social da sociedade empresária - Afastadas as alegações das partes apelantes, de rigor, a manutenção da r. sentença, no que concerne ao julgamento de improcedência dos embargos à execução e de procedência, em parte, da ação monitória, "constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial (artigo 702, § 8o, Código de Processo Civil), intimando-se o devedor e iniciando-se a fase executiva após a apresentação de novo cálculo pelo credor. A correção monetária é devida desde o vencimento das notas promissórias, com a adoção dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, computando-se juros de mora de 1% ao mês, também a partir daquele momento".
Recurso desprovido.